Tribunal: TJDFT
Processo: 0732778-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732778-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NICOLAS GUIMARAES DA SILVA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo instrumento (ID 39839078), com pedido de atribuição de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal, interposto NICOLAS GUIMARAES DA SILVA contra ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, em face da decisão interlocutória (ID 136336963, origem) prolatada pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, nos autos da sentença n. 0719984-85.2022.8.07.0001. O agravante interpôs o atual agravo de instrumento, para que o pedido da gratuidade de justiça seja deferido. Contudo, os documentos apresentando na petição (ID 40921752) estão imprecisas e insuficientes para comprovar a hipossuficiência do recorrente. Nesse sentido, os documentos apresentados constituem fragmentos de extrato bancário obtido por meio de impressão de tela de aparelho celular e que sequer identifica o titular da conta. Lado outro, o documento de (ID 40921757) comprova apenas que o recorrente possui carteira de trabalho. Dessa forma, o agravante foi intimado para apresentar novas provas no prazo de 5 (cinco) dias (ID 41241485). O despacho de intimação foi disponibilizado dia 17/11/2022 (quarta-feira). O termo final para a contagem do prazo se deu em 25/11/2022 (sexta-feira), dessa forma, deixando intempestivo o prazo para apresentação de novas provas para a comprovação da hipossuficiência do recorrente (ID 41690342). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 99, do CPC, o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado em recurso e, consoante § 7° do mesmo artigo, requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. A teor do art. 99, parágrafo 3o, do CPC “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Nesses termos, para concessão da gratuidade em favor de pessoa natural, basta, em princípio, a declaração de pobreza, atestando a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Porém, referida declaração reveste-se tão somente de presunção de relativa veracidade, conforme se colhe da leitura do art. 99, parágrafo 2o e art. 100, ambos do CPC, pois pode ser impugnada pelo próprio magistrado, pela análise dos elementos e provas constantes nos autos, ou pela parte adversa, desde que devidamente comprovado. A Constituição, no art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, o que corrobora a presunção apenas relativa da declaração de pobreza, incumbindo à parte que a pleiteia o ônus probatório. Aliás, ressalte-se também que não faltam precedentes deste Tribunal de Justiça no sentido do indeferimento desse benefício, com fundadas razões, ou seja, se não devidamente comprovada a situação de hipossuficiência, a teor do Art. 99, § 2o, do CPC. Confira-se: (...) A declaração pura e simples do interessado não constitui prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar a tal afirmação se por outras provas e circunstâncias ficar evidenciada a falta de justificativa para concessão do privilégio. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão n.1022237, 07034582220178070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/05/2017, Publicado no PJe: 17/06/2017). Analisando o caso concreto, o agravante deixou de apresentar provas que comprovasse de forma efetiva sua hipossuficiência no prazo estabelecido, assim sendo, outra não seria a conclusão que a alegada gratuidade de justiça fosse indeferida e o recorrente tenha que promover o recolhimento das custas processuais. Por essas razões, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça e determino que o agravante promova o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos para apreciação do pedido de efeito suspensivo. Brasília, 7 de dezembro de 2022 17:31:54. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador